Tribunal: STF
Processo: ARE 1366047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXVI e LXXVIII; 40, §§ 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De tudo que dos autos consta, depreende-se que não pode ser acolhida a alegação explicitada na inicial, no sentido de ter havido no dito procedimento administrativo o deferimento do seu pedido, que, contudo, não teria sido efetivado, por não ter se encerrado tal processo.



    Ao revés da alegação acima referida, do contexto probatório não exsurge demonstração de que o pedido de revisão tenha sido acolhido na esfera administrativa.



    De qualquer modo, ainda que assim não fosse, o pleito formulado, consistente no apostilamento e sua consequente publicação, não tem como ser acolhido. Note-se que a elaboração dos cálculos de aposentadoria e apostilamento, com posterior publicação, são matérias próprias da gestão de pessoal da Administração Pública, sendo, portanto, atos de puro mérito administrativo, razão pela qual não é possível ao Poder Judiciário a usurpação da capacidade volitiva e das funções administrativas, emitindo ordem de assinatura e de publicação do ato.



    Já, no que tange ao pedido de condenação dos réus à revisão dos proventos, embora a autora não tenha especificado os cálculos, valores e aplicabilidade da lei, formulando pedido genérico de aplicação da Lei Municipal n.º 2.633/2009, afirmando que a revisão pleiteada estaria prevista na Lei Municipal nº 3.035/2013, verifico que a pretensão é determinável.



    Nesse passo, não há controvérsia sobre ter a autora trabalhado como professora e haver exercido o cargo de diretora, estando atualmente aposentada. Certo ainda que as vantagens próprias do cargo duradouro de direção de escola foram incorporadas aos seus proventos.



    Porém, a pretensão de revisão de proventos, com base nas alterações instituídas pela Lei nº 2.633/2009 não é possível, no caso, porque os cálculos devem obedecer à regra vigente na data da aposentadoria da servidora, sendo certo que a nova legislação não possui eficácia retroativa.



    Como é cediço, a lei disciplinadora da matéria é a vigente na época do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria do servidor, de acordo com o princípio do tempus regit actum. 



    As novas leis posteriores à aposentadoria não possuem efeito retroativo, sendo editadas para regular efeitos futuros, de acordo com artigos 2º e 6º da LICC e art. 5º, XXXVI, da CRFB). Aplicável ao caso a orientação do STJ, de acordo com o verbete sumular nº 359: . “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”



    Nesse cenário, não assiste razão à autora também no que concerne ao alegado direito ao recebimento de valores pretéritos"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente